Tribunal: TJBA
Processo: 0501205-78.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501205-78.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUSCENILDO DA SILVA BESERRA Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE SE ENCONTRAM EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. 1. Caso em exame: - Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos. - Consta dos autos que o réu foi abordado por policiais militares na posse de um revólver calibre .38, marca TAURUS, com numeração suprimida e 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 2. Questão em discussão: - A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. 3. Razões de decidir: - A materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo pericial, o qual atesta que as armas e munições apreendidas foram encontradas aptas à utilização, com numeração original suprimida. - A autoria foi suficientemente demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que realizaram a prisão, confirmando que uma arma de fogo foi encontrada no interior do veículo do acusado, que confessou extrajudicialmente a posse do armamento. - O crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato, bastando a posse da arma com numeração suprimida para sua caracterização, independentemente da demonstração de potencial ofensivo concreto. - É irrelevante para a tipificação penal que o acusado tenha sido o autor da adulteração da numeração, sendo suficiente a posse do armamento nesse estado, não se exigindo dolo específico para a configuração do delito. 4. Dispositivo e tese: - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a publicação nos termos exatos da sentença. - Tese de julgamento: "Para a configuração do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), é irrelevante o desconhecimento sobre a supressão da numeração, sendo suficiente a comprovação da posse ou porte do armamento nesse estado, para se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a segurança pública." - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; PCP, art. 155. - Jurisprudência relevante: STJ - AgRg no HC: 826747 SC 2023/0181854-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023; TJ-MT - APELAÇÃO PENAL: 0018685-43.2019.8.11.0055, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501205-78.2019.8.05.0146, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Apelante JUSCENILDO DA SILVA BEZERRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 1 de abril de 2025.